Tribunal: TCU
Processo: 013.746/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar contrato firmado para elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras remanescentes de duplicação e de restauração na BR-101/AL. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o objetivo de avaliar o Contrato TT 083/2017, firmado com o Consórcio BR-101/AL para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras remanescentes de duplicação e de restauração na BR-101/AL (km 92,21 ao km 170,32), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 215 a 219 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa de José Carlos Duarte e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar o desconto da multa na folha de pagamento do responsável, na forma do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de não atendimento da notificação; 9.4. autorizar, ainda, o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e frustrado o desconto em folha.